Tribunal: CARF
Processo: 11080.720416/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720416/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JAIME MARQUES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer as despesas glosadas no valor de
R$ 13.890,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720416/2010-00
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.040 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720416/2010-00

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 10.149,94, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 29/01/2010, em virtude da constatação
de irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06/08, a fiscalização informa ter
constatado deduções indevidas das seguintes despesas:
a) contribuição para Previdência Privada e FAPI no valor de R$ 2.149,92. De acordo
com o relatório fiscal, o contribuinte não apresentou a comprovação das contribuições
declaradas,
b) despesas médicas no valor de R$ 16.890,00. O relatório relacionou, às fls. 07/08, as
despesas médicas não comprovadas e o motivo da glosa efetuada. Observou que os
recibos emitidos pelos profissionais Henrique Luis Staub, Luis Alberto Matoso e Kelly
Pinheiro não identificam o paciente(s), conforme solicitado no Termo de Intimação
2008/641595796404184. Relativamente à empresa CD Médica Sociedade Simples,
Centro Psiquiátrico e Clanes Médicos Reunidos as Notas Fiscais não identificaram o(s)
paciente.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02 dos autos.
Relativamente às glosas indicadas no lançamento, disse ter entregue os comprovantes
das despesas médicas (originais e as cópias) e do pagamento da contribuição para
Previdência Privada e FAPI em 04/11/2009.
Quanto a não indicação do nome do paciente nos documentos, disse tratar-se de suas
próprias despesas, tendo direito a efetuar a dedução dos valores pagos.
Ao concluir requereu o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA.
São dedutíveis as contribuições para previdência privada, quando devidamente
comprovada a sua ocorrência.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem devidamente comprovadas e mantidas as demais despesas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.040 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720416/2010-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 16.890,00.
O recorrente junta aos autos declarações (fls. 71-76) assinadas pelos profissionais
relacionados aos recibos glosados, com firma reconhecida. Analisando a documentação, entendo
que esta supre os requisitos relativamente aos recibos glosados e apresentados anteriormente
nestes autos:
a) Henrique Luiz Staub, no valor de R$ 350,00 (fl. 71);
b) Luiz Alberto Matozo, no valor de R$ 1.200,00 (fl. 72);
c) CD — Medica Sociedade Simples Ltda, no valor de R$ 200,00 (fl. 73);
d) Centro Psiquiatria de Pronto Atendimento S/C Ltda, no valor de R$ 140,00
(fl. 74);
e) Kelly Margarida Alves Pinheiro, no valor de R$ 6.000,00 (fl. 75); e
f) Kelly Margarida Alves Pinheiro, R$ 6.000,00 (fl. 76).
Os demais documentos apresentados não atendem aos requisitos previstos no
artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95.
Deve-se, portanto, reestabelecer parcialmente as despesas glosadas no valor de R$
13.890,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer as despesas glosadas no valor de R$ 13.890,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 81
DF CARF MF
Original